Tribunal: TRF3
Processo: 5075819-95.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
457/549)

5075819-95.2026.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5075819-95.2026.4.03.9999

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: H. N. C.

REPRESENTANTE: JANAINA DE MATOS COSTA

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: JANAINA DE MATOS COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELA VIEIRA RODRIGUES MURATA - MS18872-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. REQUISITO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS em face da r. sentença que reconheceu o direito da parte autora à pensão por morte, alegando a não comprovação da qualidade de segurado rural do instituidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a qualidade de segurado rural do instituidor.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos artigos 74 e 26 da Lei 8.213/91, a pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, independentemente de carência.

4. O trabalho rural e a condição de segurado do falecido foram comprovados através de início de prova material corroborado por prova testemunhal.

5. Preenchidos os demais requisitos necessários à concessão do benefício, faz jus a parte autora ao recebimento da pensão por morte.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 16, 74 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5075819-95.2026.4.03.9999

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: H. N. C.

REPRESENTANTE: JANAINA DE MATOS COSTA

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: JANAINA DE MATOS COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELA VIEIRA RODRIGUES MURATA - MS18872-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de ação proposta por H. N. C. em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de pensão por morte.

Juntados procuração e documentos.

Deferido o pedido de gratuidade da justiça.

O INSS apresentou contestação.

Réplica da parte autora.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento.

Parecer Ministerial.

O MM. Juízo de origemjulgou procedente o pedido.

Inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que o falecido não possuía a qualidade de segurado à época do falecimento.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Em sede de Pensão por Morte devem-se demonstrar, basicamente, os seguintes requisitos: (a) qualidade de segurado do falecido, aposentado ou não; (b) dependência econômica do interessado, a teor do artigo 74 e seguintes da Lei 8.213/91.

Sendo incontroversa a qualidade de dependente da parte autora, a questão cinge-se à qualidade de segurado do instituidor.

De acordo com o extrato do CNIS juntado aos autos, seu último vínculo empregatício encerrou-se em 10.07.2020, de modo que já teria perdido a condição de segurado por ocasião do falecimento, ocorrido em 19.01.2024.

Alega a parte autora, contudo, que apesar da ausência de anotações, após esse último registro o falecido trabalhou nas lides rurais como diarista em comitivas, tendo exercido tal atividade até seu falecimento.

Conforme entendimento pacificado do C. Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula 149, a comprovação da atividade rural requer a existência de início de prova material a ser corroborado pela prova testemunhal, sendo insuficiente a produção apenas desta última:

"A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário".

Compulsando os autos, observa-se que foi anexado razoável início de prova material, consubstanciado: (i) no boletim de ocorrência relativo ao falecimento do instituidor, indicando que o óbito se deu durante o trabalho na comitiva (páginas 01/03 - ID 352064964); e (ii) nas notícias referentes ao óbito do falecido, também indicando o falecimento durante o trabalho rural (páginas 01/02 - IDs 352064966, 352064967, 352064968, 352064969 e 352064970).

Consoante a Súmula 149/STJ, para a comprovação da atividade rurícola, indispensável que o início de prova material verificado seja ratificado pela prova testemunhal, uma vez que nenhuma delas é suficiente para, por si só, demonstrar o preenchimento do requisito.

No caso, os depoimentos das testemunhas corroboraram o alegado pela parte autora, afirmando que à época do óbito o instituidor trabalhava como diarista em uma comitiva, tendo, inclusive, falecido durante o trabalho.

Observa-se, assim, quea prova testemunhal ratificou o início de prova material, pelo quê entende-se comprovado o trabalho rural do falecido e sua condição de segurado à época do óbito.

Conclui-se, portanto, pelo preenchimento de todos os requisitos ensejadores da pensão por morte, de modo que a parte autora faz jus ao benefício, sendo de rigor a manutenção da r. sentença.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução no 963/2025, ou a que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, observando-se o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (redação dada pela EC n. 136/2025).

Em razão da sucumbência recursal do INSS, termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil majoro os honorários advocatícios fixados na r. sentença em 2% (dois pontos percentuais), observadas os limites percentuais previstos nos §§ 2o, 3o, 5o do referido dispositivo legal.

No Estado do Mato Grosso do Sul, a isenção ao pagamento das custas processuais pelo INSS ocorria por força das Leis nos 1.936/98 e 2.185/2000. Entretanto, atualmente, está em vigor a Lei Estadual/MS no 3.779, de 11.11.2009, que prevê expressamente o pagamento de custas pela autarquia previdenciária, as quais devem ser recolhidas ao final do feito, pela parte vencida, nos termos do art. 91, do CPC/2015 (ou art. 27, do CPC/1973).

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS, fixando, de ofício, os consectários legais e os honorários advocatícios na forma acima explicitada.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. REQUISITO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS em face da r. sentença que reconheceu o direito da parte autora à pensão por morte, alegando a não comprovação da qualidade de segurado rural do instituidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a qualidade de segurado rural do instituidor.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos artigos 74 e 26 da Lei 8.213/91, a pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, independentemente de carência.

4. O trabalho rural e a condição de segurado do falecido foram comprovados através de início de prova material corroborado por prova testemunhal.

5. Preenchidos os demais requisitos necessários à concessão do benefício, faz jus a parte autora ao recebimento da pensão por morte.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 16, 74 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e fixar, de ofício, os consectários legais e os honorários advocatícios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão